Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-06.2005.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-06.2005.8.14.0065

APELANTE: GRANERO TRANSPORTES LTDA, TRANSLIVI TRANSPORTADORA LTDA

APELADO: FRANCISCO EVARISTO DA SILVA, DINAIR CARLOS DE OLIVEIRA, GRANERO TRANSPORTES LTDA, TRANSLIVI TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000437-06.2005.8.14.0065

APELANTE/APELADO: TRANSLIV TRANSPORTADORA LTDA

ADVOGADO: LUÍS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE OAB/PA Nº 11.122 E OUTROS

APELANTE/APELADO: GRANERO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRA PINA OAB/SP Nº 284.382

APELADOS: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA E DINAIR CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS OAB/PA Nº 19.990-B E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXPLOSÃO DE 02 VEÍCULOS DE TRANSPORTE – GRANERO TRANSPORTES QUE LEVAVA NITRATO DE AMÔNIO – TRANSLIVI TRANSPORTES LTDA QUE LEVAVA COMBUSTÍVEL EM CAMINHÃO TANQUE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – DANOS MORAIS ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM FORMA DE PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora cuja atividade normalmente desenvolvida implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil e art. 14 e 17 do CDC;

2-
Danos materiais fixados na forma de pensão mensal, tendo o Juízo estipulado o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Danos morais fixados de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os genitores. Valores em consonância com a jurisprudência uníssona do STJ (AgInt no AREsp 1989982 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0284103-6
–
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª Turma Julgado em 23/08/2022
-
DJe de 03/11/2022);

3 – Recursos de apelação conhecidos e não providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
GRANERO TRANSPORTES LTDA
e
TRANSLIVI TRANSPORTADORA LTDA
inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL E MORAL
movida pelos apelados
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA
e
DINAIR CARLOS DA SILVA,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 2825428) os apelados/autores ajuizaram a ação alegando que veículos de propriedade das apelantes deram causa à acidente de trânsito que resultou no falecimento de Claiton Carlos de Oliveira, filho dos autores, pelo que, requereram a condenação dos réus em danos morais e materiais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2825519) julgando a ação procedente, condenando os réus de forma solidaria a pagarem o valor correspondente de 50% do salário-mínimo vigente por mês, sendo 25% para cada autor, bem como os condenou a pagar indenização por dano moral no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais.

Translivi Transportadora LTDA interpôs recurso de apelação (ID. 2825526), na qual alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; cerceamento de defesa quanto à produção de provas e a necessidade de denunciação à lide da seguradora. No mérito, arguiu a inexistência dos critérios para a aplicação da responsabilidade objetiva; que a explosão somente ocorreu por fato de terceiro; a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis e por fim, que seja afastada a condenação solidária imposta na decisão combatida, para que os primeiros bens executados sejam da ré GRANERO.

Granero Transportes LTDA interpôs recurso de apelação em ID. 2825527, alegando preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal; no mérito, aduz a culpa exclusiva da Translivi Transportadora LTDA, inexistindo prova quanto a sua culpa concorrente pelos danos morais e materiais, não cabendo também ao presente caso a aplicação da responsabilidade objetiva, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões dos apelados (ID. 2825528 e ID. 2825529).

Contrarrazões da Granero Transportes LTDA (ID. 9117412), na qual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por Translivi Transporte LTDA.

Considerando serem os apelados pessoas idosas, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em pauta de videoconferência ante o pedido de ID. 13652697.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARES

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa quanto à produção de provas.

Translivi Transportadora LTDA requereu preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa quanto à produção de provas, bem como arguiu a necessidade da denunciação à lide da seguradora.

Similarmente a Granero Transportes LTDA também arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa dado o indeferimento de oitiva de testemunhas.

Não lhes assiste razão.

Sendo o presente caso matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudica as partes, pois a realização de nova perícia no tanque de carga do caminhão ou a oitiva de novas testemunhas não eram essenciais, ante o convencimento do juízo ter se dado por meio das provas documentais trazidas aos autos, inclusive de estudo técnico juntado em ID. 2825435 - Pág. 51/58 e ID. 2825436 - Pág. 1/3, que foram suficientes ao deslinde da matéria fática e convencimento do julgador, prescindindo da produção de novas provas, dessa forma, a nulidade para acarretar o cerceamento de defesa alegado teria que decorrer na supressão de prova indispensável, que no caso não ocorreu.

Assim, também não assiste razão ao apelante quando argumenta que a sentença é nula por não ter sido devidamente fundamentada, tendo em vista que o juízo fundamentou a sentença em estudo técnico realizado bem como das oitivas de testemunhas e demais documentos juntados aos autos.

Dessa forma, rejeito as prefaciais de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Da denunciação a lide.

Translivi Transportadora LTDA levantou também a necessidade de denunciação à lide da seguradora, que à época dos fatos acobertava o caminhão em relação a danos materiais e pessoais que viessem a ocorrer.

A denunciação a lide não merece prosperar, pois o STJ possui entendimento firmado no sentido de que descabe a denunciação da lide nos casos em que a denunciante postula somente o reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua a natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais (STJ - AgInt no AREsp: 1554734 RJ 2019/0224190-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade das empresas referente ao acidente que resultou na morte de Claiton Carlos de Oliveira, filho dos apelados, tendo inicialmente o caminhão que transportava nitrato de amônio pertencente a Granero Transportes LTDA tido foco de incêndio, no momento que o caminhão da Translivi Transportadora LTDA passou ao seu lado transportando combustível, provocando

a explosão de ambos os veículos, que vitimou o filho dos autores que estava no local tentando ajudar na contenção do foco de incêndio.

APELAÇÃO DE TRANSLIVI TRANSPORTADORA LTDA

Da ausência dos critérios para aplicação da responsabilidade objetiva.

Alega a transportadora que não estão presentes os critérios para a aplicação da responsabilidade objetiva da forma realizada em sentença, pois o ilícito teria ocorrido por parte da Granero Transportes LTDA, tendo em vista que o motorista da empresa não tomou as medidas cabíveis ao perceber o princípio de incêndio.

Dessa forma, se inexistia isolamento no local, não houve por parte da apelante a ocorrência de ato ilícito, não devendo responder por danos que não causou, pois a explosão ocorreu tão somente em decorrência de ato de terceiro.

Não lhe assiste razão, pois se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 927 parágrafo único do Código Civil e art. 14 e 17 do CDC, pois responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a vítima do acidente consumidora equiparada nos termos do art. 17 do CDC, dessa forma, evidente a responsabilidade objetiva da apelante.

Do dano moral e material.

Aduziu também que a condenação em danos morais e materiais não deve ser mantida ante a ausência de comprovação do dano, e subsidiariamente requereu a minoração do valor fixado a título de danos morais, e a exoneração em relação a pensão fixada pois o filho era maior e a dependência financeira não restou demonstrada.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, vejo que o valor fixado de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os genitores foi razoável, estando dentro dos parâmetros atualmente fixados para casos da espécie pelo STJ, consoante julgados, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário-mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese
.

5.
A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1989982 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0284103-6
– RELATOR
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª Turma -

Julgado em 23/08/2022
-
DJe de 03/11/2022) – Grifei.

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.

2. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, com base no exame das provas dos autos, sobre a existência de culpa do condutor do veículo no evento. Aplicação da Súmula 7 do STJ.

3. "A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência" (AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/3/2022).

4. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.

5. Com a apreciação reiterada de casos dessa natureza, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição.

6.
No caso em tela, visando adequar a verba indenizatória aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o Tribunal a quo majorou o valor fixado da indenização de R$ 70.000,00 à cada autor, para R$ 440.000,00 para o grupo familiar (ou, R$ 146.666,00 para cada autor), em razão do acidente automobilístico provocado pelo motorista da recorrente, ocasionando a morte do marido e pai dos autores. Referido valor, consideradas as circunstâncias fáticas (delineadas na sentença e no acórdão), não destoa daqueles reputados razoáveis e proporcionais por esta Corte, de modo a não haver justificativa para afastamento do óbice inserto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1972647 / RJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0263440-9 - Relator Ministro MARCO BUZZI (1149) – 4ª Turma – Julgado em 15/08/2022 - DJe de 18/08/2022) – Grifei.

Em relação aos danos materiais fixados na forma de pensão mensal, tendo o Juízo estipulado o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, nada a alterar a respeito, pois está em consonância a jurisprudência uníssona do STJ (AgInt no AREsp 1989982 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0284103-6
–
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª Turma Julgado em 23/08/2022
-
DJe de 03/11/2022), cuja ementa foi transcrita ao norte.

Do pedido de exclusão da condenação solidária.

Translivi LTDA requereu a exclusão da condenação solidária, para que seja executado primeiro os bens da ré Granero Transportes, tendo em vista que a solidariedade não se presume, resultando somente da lei ou da vontade das partes.

Ocorre que, conforme exposto em sentença e já decidido em linhas passadas, ambas as empresas tiveram responsabilidade no acidente, inclusive consta do estudo técnico de ID. 2825436 - Pág. 3, que o motorista do caminhão tanque (veículo da Translivi LTDA) deixou a esposa e o filho para trás no momento que decidiu passar próximo ao incêndio, dessa forma, este possuía consciência do risco que estava assumindo.

Consta também no mesmo laudo que a carreta da apelante Granero Transportes estava carregada com nitrato de amônio e não havia sinalização indicando ou isolando o local do incêndio, o que deveria ter ocorrido tendo em vista o procedimento adequado de segurança que consta na nota de segurança do produto em ID. 2825436 - Pág. 4.

Dessa forma, evidente a responsabilidade solidária de Translivi LTDA e Granero Transportes LTDA diante da explosão que vitimou o filho dos apelados.

APELAÇÃO DE GRANEIRO TRANSPORTES LTDA

Da culpa exclusiva da Translivi Transportadora LTDA e do não cabimento da responsabilidade objetiva.

Aduz a recorrente que a condenação solidária não deve perdurar, ante a culpa exclusiva da Translivi LTDA, bem como não cabe aplicar a responsabilidade objetiva ao presente caso.

Como já decidido em linhas passadas, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva pois a atividade normalmente desenvolvida pelos apelantes implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, bem como existem fundamentos suficientes para a condenação solidária.

Do dano moral e material.

Similarmente já foi analisado neste voto a condenação em danos morais e materiais, devendo ser mantida integralmente a sentença pelas razões já expostas.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos e os NEGO-LHES PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, deixando de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 24/05/2023